Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se, após interpor apelação da sentença que indeferiu a inicial de busca e apreensão, o autor/apelante peticiona requerendo a conversão do feito em execução e, instado a se manifestar a respeito de seu interesse recursal, deixa transcorrer o prazo que lhe fora concedido sem qualquer pronunciamento, correta a decisão que deixou de conhecer do recurso interposto.
2. Diante do desígnio expressamente manifestado pelo autor de executar o contrato de alienação fiduciária, torna-se totalmente dispensável um possível provimento jurisdicional tendente a invalidar a sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão.
3. Se a parte autora não se manifestou no momento oportuno, operou-se a preclusão, impossibilitando o retrocesso à fase anterior para acolher sua argumentação de que houve equívoco quanto ao pedido de conversão do feito em execução.
4. Recurso desprovido.